Tribunal: TJMT
Processo: 1039040-83.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039040-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVANILDES XAVIER - CPF: 865.828.521-91 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS. RECESSO ESCOLAR COM NATUREZA DE FÉRIAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito à indenização substitutiva do FGTS, mas indeferindo o pedido de pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias usufruídas no meio do ano letivo, sob o fundamento de que se trataria de recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os 15 dias de descanso no meio do ano letivo, usufruídos por professora temporária, possuem natureza jurídica de férias e, por conseguinte, se são passíveis da incidência do adicional constitucional de 1/3; e (ii) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária, autorizando a equiparação às garantias de servidores efetivos no tocante ao direito a férias e seu respectivo adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O período de 15 dias de descanso usufruído no meio do ano letivo integra o calendário anual da rede pública de ensino e é gozado nas mesmas condições dos servidores efetivos, não havendo prova de sua destinação a atividades funcionais típicas de recesso, o que caracteriza sua natureza de férias.

4.

A autora exerceu atividades de forma contínua e ininterrupta por mais de cinco anos, mediante sucessivas contratações temporárias, o que configura desvirtuamento da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

5.

A hipótese atrai a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral, que assegura o pagamento de férias com adicional de 1/3 nos casos de desvirtuamento da contratação temporária.

6.

A jurisprudência da Primeira Turma Recursal do TJMT reconhece a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias de férias usufruídos por professores em efetivo exercício, inclusive os contratados temporariamente.

7.

A tese firmada pelo TJMT no IRDR – Tema 04, ainda que fundada em legislação estadual, aplica-se por analogia à realidade funcional municipal, diante da semelhança na estrutura do calendário escolar e do regime de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre os 15 dias de descanso no meio do ano letivo quando usufruídos como parte do período anual de férias da rede pública de ensino.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária no serviço público autoriza o reconhecimento de direitos típicos dos servidores efetivos, como o pagamento do adicional de 1/3 sobre o total de dias de férias efetivamente gozados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; art. 37, IX. Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677/MT, Tema 551, Plenário, j. 10.10.2019; TJMT, Recurso Inominado n.º 1059899-86.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza Eulice Jaqueline Cherulli, j. 20.02.2025; TJMT, IRDR – Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Jovanildes Xavier
, contratada temporariamente pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação de cobrança movida contra o Município,
reconhecendo-lhe o direito à indenização substitutiva do FGTS
, mas
indeferindo o pedido de pagamento do adicional de 1/3 de férias
sobre os 15 dias relativos ao recesso escolar do meio do ano letivo.

A autora alega que, embora contratada como temporária,
exerceu suas funções de forma contínua e ininterrupta entre os anos de 2018 e 2023
, sempre nas mesmas condições dos servidores efetivos, usufruindo, anualmente, 45 dias de férias escolares – 30 dias ao final do ano letivo e 15 dias no meio do ano – razão pela qual entende fazer jus à incidência do adicional constitucional de 1/3 sobre a integralidade desse período.

O Município de Cuiabá, por sua vez, sustenta que os 15 dias de julho
têm natureza de recesso escolar
, não se confundindo com férias, motivo pelo qual seria
incabível o pagamento do adicional
sobre tal período.

V O T O R E L A T O R

Voto

Egrégia Turma Recursal,

Eméritos Julgadores,

Entretanto, essa interpretação
não pode prevalecer
.

A realidade fática e contratual demonstrada nos autos indica que os 15 dias de descanso em julho eram usufruídos como parte integrante das férias escolares, em conformidade com o calendário anual da rede pública de ensino. Não há nos autos comprovação de que tal período tenha sido destinado a atividades de capacitação, planejamento ou qualquer outra atividade típica de recesso funcional. Assim,
a finalidade e o gozo desse intervalo se enquadram no conceito constitucional de férias
.

Ademais, a autora laborou de forma contínua por mais de cinco anos, mediante sucessivas contratações temporárias, caracterizando o
desvirtuamento da natureza excepcional e transitória da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988
. Tal circunstância atrai a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública [...]"
(RE 1.066.677/MT)

No caso dos autos, está
cabalmente caracterizado o segundo fundamento
: a autora manteve vínculo funcional por tempo muito superior ao permitido, de forma contínua e sem interrupções, o que
torna aplicável a garantia constitucional do adicional de 1/3 sobre o período de férias efetivamente usufruído
.

O mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Turma Recursal do TJMT ao julgar o Recurso Inominado n.º 1059899-86.2024.8.11.0001, em 20/02/2025, de relatoria da Juíza
Eulice Jaqueline Cherulli
:

"O terço constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, uma vez que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 dias, sendo 30 no término do período letivo e 15 no meio do ano."

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR – Tema 04, fixou a seguinte tese jurídica, com aplicação tanto a servidores efetivos quanto a temporários da educação:

"O adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

Ainda que se trate de legislação estadual, a lógica da decisão se mostra
plenamente aplicável, por analogia, à realidade funcional do Município de Cuiabá
, que adota calendário escolar semelhante, assegura 45 dias de férias anuais e mantém a prática reiterada de contratação por prazo determinado.

Dessa forma,
o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias usufruídos pela servidora, incluindo os 15 dias relativos ao meio do ano letivo.

Diante do exposto,
conheço do Recurso Inominado interposto por Jovanildes Xavier e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença no ponto em que indeferiu o adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias gozados no meio do ano letivo
, reconhecendo-se expressamente esse direito à autora. Mantém-se, no mais, a sentença quanto à condenação do Município ao pagamento da indenização substitutiva do FGTS.

Diante do provimento parcial do recurso interposto pela autora, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do
art. 55 da Lei 9.099/1995
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025